Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-37.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Alegado distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Seguradora que pugna pela parcial reforma da sentença, apenas no que tange

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Alegado distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Seguradora que pugna pela parcial reforma da sentença, apenas no que tange ao termo inicial de incidência do juros de mora e correção monetária – Apelo da fornecedora do serviço – Provimento – Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar – A ausência de prévia comunicação do evento impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial – A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles – Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica – Documentos produzidos unilateralmente, sem preservação dos equipamentos para eventual perícia técnica, sendo insuficientes as provas para demonstrar que os danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa – Necessidade de produção de perícia imparcial, sob o crivo do contraditório, que foi impossibilitada ante o reparo realizado nos equipamentos – Nexo de causalidade não comprovado – Entendimento unânime desta Colenda Câmara – Sentença reformada, para julgar a ação improcedente – Ônus sucumbenciais invertidos – Recurso da ré provido, e não provido o recurso da autora.